Tribunal: TJDFT
Processo: 0730895-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730895-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0740444-64.2020.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada. Aduz a agravante que a ação de cobrança envolvia, desde o início, duas unidades de propriedade do ora agravado. Sustenta que a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, não havendo que se falar em excesso da cobrança, em sede de cumprimento de sentença, do valor devido referente às duas unidades. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação, com a rejeição da impugnação apresentada. Preparo recolhido nos IDs 49475372 e 49475373. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 163223983 dos autos de origem): O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual alegou apenas o excesso de execução. Ao ID 148270849 requereu a rejeição da impugnação ofertada e a manutenção do valor inicialmente executado. Encaminhou-se os autos para a contadoria judicial para aferição do real valor do débito, verificando a existência ou não de excesso. É o relato. Decido. Vê-se que na fase de conhecimento o autor requereu a condenação das associadas ao pagamento das mensalidades associativas referente a duas unidades localizadas nos lotes n. 2 e 4 da Rua Dniel. Contudo, a sentença de ID 129468587, em sua parte dispositiva, condenou o réu ao pagamento das parcelas inadimplidas, constantes da planilha de ID 79195589, bem como as vencidas no decorrer do processo, ou seja, contemplou apenas uma das unidades. Ao iniciar a fase de cumprimento de sentença a parte exequente não se atentou para que a condenação se refere apenas uma unidade. O cálculo da contadoria apurou que em 25/08/2022, época do ajuizamento do cumprimento de sentença, o débito é de R$ 3.162,84. Destaque-se que a contadoria considerou apenas uma unidade, conforme sentença de ID 129468587, sem incidência de multa e honorários, razão pela qual homologo os cálculos apresentados ao ID 162591125. Assim o valor a ser executado, tomando-se por base da sentença de ID 129468587, é de R$ 3.162,84. Desse modo, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheço o excesso a execução no importe de R$ 2.396,71. Considerando a sucumbência parcial do do impugnado, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) da diferença entre o valor que entendia devido e aquele apurado pela Contadoria, ou seja, sobre o excesso de execução apurado. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para apresentar planilha atualizada, nos termos da presente decisão e requerer o que lhe aprouver quanto à execução dos valores. Intimem-se. Como relatado, a agravante pretende a inclusão das duas unidades de propriedade do executado, ora agravado, no cumprimento de sentença. Em análise dos autos, verifica-se que o autor, ora agravante, apresentou planilhas distintas para cada unidade devedora enquanto a parte dispositiva da sentença se limitou a condenar o réu ao pagamento de apenas uma das planilhas. Transcreve-se em parte: Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o réu ao pagamento das parcelas inadimplidas, constantes da planilha de ID 79195589, bem como das vencidas no decorrer do processo, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês desde cada vencimento. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. (destaquei) Note-se que em face de tal sentença não houve qualquer insurgência quanto ao possível erro material, transitando em julgado em 17/8/2022, conforme certidão de ID 134070414 dos autos de origem. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse contexto, a manutenção do cumprimento de sentença da forma apresentada, implicaria em verdadeira alteração do dispositivo sentencial, o que é incabível, ante a estabilização material da coisa julgada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte credora contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação da ré de excesso de execução. Crédito decorrente de indenização por falha na prestação de serviço de viagem internacional (cancelamento de reserva de hotel). 2. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Logo, se o acórdão transitado em julgado fixou o valor devido em reais, não há falar em nova conversão quando do cumprimento de sentença, independentemente da valorização da moeda internacional (dólar). Tal como exposto na decisão final de mérito, "os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação". (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706982, 07096080920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, pois, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710213, 07051764420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, ainda que a sentença tenha reconhecido que a ação de cobrança envolvia duas unidades, o artigo 504 do Código de Processo Civil afasta da coisa julgada os motivos que esclareça o limite da parte dispositiva e a verdade estabelecida como fundamento da sentença, ao assim dispor: Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 31 de julho de 2023 14:59:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador